Tribunal: TJMT
Processo: 1006703-15.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006703-15.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUCIANO SACHELLI BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 528.502.509-53 (ADVOGADO), ANTONIO MARTINELLI - CPF: 349.747.689-72 (AGRAVANTE), OSLAN TEOBALDO FERREIRA - CPF: 242.500.310-04 (AGRAVADO), JOAO LISTER PEREIRA - CPF: 364.636.206-53 (ADVOGADO), OLAVO TEOBALDO FERREIRA - CPF: 184.507.928-00 (AGRAVADO), LUIZ ROBERTO LOURENCO DE SOUZA - CPF: 018.907.388-83 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIA DE FATIMA ZANGIROLAMI SOUZA - CPF: 101.196.908-45 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL LOPES STORTO - CPF: 044.453.998-09 (TERCEIRO INTERESSADO), CARMEN SILVIA ZANGIROLAMI LOPES - CPF: 060.448.468-22 (TERCEIRO INTERESSADO), GERSON BUENO - CPF: 025.400.721-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE POSSE – DECISÃO QUE INDEFERIU OS PLEITOS DE DILAÇÃO DE PRAZO PARA RETIRADA DO MAQUINÁRIO DEIXADO NO IMÓVEL, E DE RECONSIDERAÇÃO DO PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL PARA AQUISIÇÃO DO IMÓVEL – PRECLUSÃO DA QUESTÃO DO DEPÓSITO – AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE NA JUSTIFICATIVA EM EMBASOU O PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM – ORDEM PROFERIDA HÁ MAIS DE ANO – CONTRARRAZÕES – PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MULTA – NÃO CABIMENTO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não sendo convincente o argumento apresentado para pedir a dilação do prazo para remoção de maquinário determinada há mais de ano, não é cabivel o acolhimento do pedido. 2. Não comporta conhecimento o pedido já analisado e indeferido por decisão contra a qual a parte não interpôs recurso, em razão da preclusão da questão. 3. Não é cabível, em sede de recurso de agravo de instrumento, a análise do pedido inédito de aplicação de multa por descumprimento de ordem proferida pelo juízo de piso, se o pedido não foi submetido ao prolator da decisão, sob pena de supressão de instância.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1006703-15.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE ALTO ARAGUAIA

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ANTONIO MARTINELLI contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia/MT, que nos autos da ação
“Reivindicatória de Posse”
(Proc. 2651-74.2014.811.0020), ajuizada contra o agravante pelo ESPÓLIO DE OSWALDO THEOBALDO FERREIRA, indeferiu o pedido de dilação de prazo para retirada do maquinário deixado no imóvel, bem como novo pedido de depósito judicial, para aquisição do imóvel (cf. Id. n. 84248990).

O agravante sustenta que
“não prospera o fundamento do Juízo a quo de que a concessão da liminar de imissão na posse no Agravo de Instrumento nº 1007270-51.2018.8.11.0000, seria impeditivo à concessão da medida solicitada”,
pois há fato novo, qual seja, o acolhimento da emenda à inicial que atribuiu ao imóvel o valor de R$ 1.000.000,00.

Alega que, como o autor declarou que o imóvel vale R$ 1.000.000,00, e como ofereceu caução no mesmo valor,

deve ser reconsiderada a decisão que imitiu o autor na posse do bem,
“de tal modo que a posse retorne provisoriamente ao Agravante, até o fim da demanda de Origem”.

Pede, pois, que lhe seja devolvida a posse do imóvel, mediante caução de R$ 1.000.000,00, ou, então, que seja deferido o pedido de dilação de prazo para remoção dos maquinários, bem como afastada a multa fixada,

pois o
funcionário do agravado, que cuida do imóvel, é extremamente perigoso, o que impede a sua entrada no local para retirada de seus bens (cf. Id. n. 84248984).

A decisão vinculada ao Id. nº 88030977 indeferiu o pedido de de antecipação da tutela recursal.

O agravado apresentou contrarrazões, alegando, preliminarmente, que não comporta conhecimento o pedido de devolução de posse mediante caução, porque o pedido já havia sido indeferido em 24/08/2020. No mérito, combate as razões recursais, e pede o desprovimento do recurso, e, também, a aplicação da multa prevista no art. 77 § 2º do CPC, em razão da

resistência do agravante em cumprir com a ordem de desocupação da área (cf. Id. nº 88701973).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 02 de julho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Após ter sido determinada a

imissão do Espólio de Oswaldo Theobaldo Ferreira na posse do imóvel objeto da lide, devidamente matriculado sob o nº 11.778 junto ao SRI da Comarca de Alto Araguaia/MT, bem como que o agravante removesse todo o maquinário de sua propriedade existente no local, o agravante pediu que lhe fosse autorizado o deposito judicial do valor do bem, conforme declarado pela própria parte autora, com a finalidade da aquisição da área, ou, então que fosse dilatado o prazo para remoção dos implementos (cf. Id. n.

84248989).

O pedido foi indeferido pelos seguintes fundamentos:

“(...)

Conforme restou bem narrado na decisão anterior (fls. 1.876/1.878), segundo acordo das partes, a retirada do maquinário ocorreria até a data de 23 (vinte e três) de abril de 2019.

Deste modo, daqui cerca de 20 (vinte) dias completar-se-ão 03 (três) em que o requerido permanece em mora para com o cumprimento do aventado. É juízo de qualquer homem médio que o transcurso de 1.095 (hum mil e noventa e cinco dias) é prazo mais que suficiente para a retirada do maquinário agrícola.

Além disto,
insurge-se o requerido para pleitear a dilação somente quando intimado para cumprimento da obrigação
o que, ao sentir neste juízo, demonstra desídia no cumprimento dos seus deveres. Isto é, (i) se existe problema relacionado ao transporte das máquinas seja pela quantidade ou pelo tamanho e/ou; (ii) se existe problema porque o requerente não franqueou a entrada; deveria o requerido se insurgir logo que ocorrido.

É dever do demandado cumprir fielmente com suas obrigações bem como afastar a sua mora. O comparecimento para apresentar justificativa somente quando intimado, quando se tratar de justificativa inidônea, pode ser entendido como procrastinação ao cumprimento dos atos judiciais.

Por último, inexiste comprovação de que o requerido foi frustrado pela requerente ou por seu representante em promover a retirada do maquinário. O que, por lógico se espera, é que entre em contato prévio para que acertem a melhor data para cada um até por corolário da boa fé objetiva.

Deste modo, INDEFIRO o pedido de dilação de prazo bem como que a diligência seja acompanhada por Sr. Oficial de Justiça ou pela Polícia Militar.

3. O pedido de depósito judicial com finalidade de aquisição do imóvel já foi analisado por este juízo e indeferido no dia 24 (vinte e quatro) de agosto de 2020 – fls. 1.722/1.723, cuja publicação ocorreu no dia 03 (três) de setembro de 2020.

Havendo insatisfação do requerido, caberia a imposição de competente recurso no prazo legal. O que não pode ser admitido é a reiteração de pedido, especialmente quando inexiste fato novo a ser apreciado.

Portanto, tratando-se de mera reiteração, pelos fundamentos já expostos às fls. 1.7722/1.723, INDEFIRO o pedido de depósito judicial com finalidade de aquisição do imóvel.

4. Compulsando os autos n. 2687-87.2012.811.0020 – cód. 53208 -, que versa sobre usucapião e também se relaciona ao presente imóvel, constata-se que as partes naqueles autos [LUIZ ROBERTO LOURENÇO DE SOUZA casado com LUCIA DE FÁTIMA ANGIROLAMI SOUZA e MANOEL LOPES STORTO casado com CARMEN SILVIA ZANGIROLAMI LOPES em desfavor de OSWALDO THEOBALDO FERREIRA] celebraram acordo.

Deste modo, INTIMEM-SE as partes deste processo para que no prazo de 10 (dez) dias informem a este juízo se houve alguma afetação/reconhecimento do seu direito, especialmente, se existe prejuízo para o trâmite destes autos. 5.

Após, CUMPRA-SE com as disposições constantes na decisão retro (fls. 1.876/.1878), no sentido de se certificar eventual decurso de prazo para os demandados citados por edital com posterior remessa a Defensoria Pública na qualidade de curadora especial.

(...)”.

Quanto ao pedido de prorrogação de prazo para retirada do maquinário, não é nada convincente a objeção apresentada pelo agravante de que o funcionário do agravado é extremamente perigoso, e que isso o impediria de ingressar no local para retirada dos bens, principalmente quando se leva em conta que o prazo para remoção se encerrou no dia 23 de abril de 2019, e que, como mencionado pela decisão agravada, o agravante só manifesta interesse na dilação do prazo quando, já bem depois, foi intimado para cumprir a determinação, demonstrando, com isso, desídia no cumprimento dos seus deveres.

No que diz respeito ao pedido de
“depósito judicial com finalidade de aquisição do imóvel”,
que, no presente recurso, o agravante chama de “retomada de posse mediante caução”,

certamente não configura fato novo a mera alteração no valor da avaliação do imóvel, e, portanto, como o pedido já foi analisado e indeferido no dia 24 de agosto de 2020, trata-se de matéria preclusa.

Por fim, quanto ao pedido formulado nas contrarrazões, para condenar o agravante à pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, em razão de descumprimento e embaraços à efetivação de decisão judicial, não houve, no caso, alegação de descumprimento de decisão proferida no agravo de instrumento, mas, sim, da ordem do juízo de piso, de modo que o pedido deve ser submetido, primeiramente, ao prolator da ordem, sob pena de supressão de instância.

Por todo o exposto, nego provimento ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021